Tribunal: TJBA
Processo: 8070076-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8070076-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s):
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

AGRAVADO: GRASIELLE BARBOSA SANTOS DA SILVA

Advogado(s):
NOELI NEVES MARTINS, SAULO NOBREGA RIBEIRO CHAVES, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO NÃO PERFEITA SUJEITA O EFEITO INTEGRATIVO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8070076-24.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

e agravad
a
GRASIELLE BARBOSA SANTOS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça